Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. No âmbito administrativo, a norma prevista nos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, dispõe ser um dever emitir decisões nos processos em matérias da sua competência, no prazo de até 30 dias após concluída a instrução, norma recepcionada pela Lei Distrital no 2.834/01.

2. A demora injustificada para analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a continuar exercendo suas funções compulsoriamente. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.

3. O atraso de 9 meses e 14 dias, sob o argumento de que necessária a edição normativa para a concessão da aposentadoria, mesmo após ser intimado a cumprir a ordem concedida em Mandado de Segurança, se revela manifestamente desarrazoada.

4. A indenização deve corresponder aos proventos como fator indenizatório, observados os descontos legais incidentes, não configurando bis in idem, porquanto os rendimentos auferidos no período foram obtidos a título de prestação de serviços, ao passo que a condenação em epígrafe ostenta caráter indenizatório.

5. Sobre a quantia devida incidirão correção monetária, pelo IPCA-E, a contar da data em que cada provento deveria ter sido pago, e juros de mora, na forma do art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no. 11.960/2009, desde a citação.

6. Deu-se parcial provimento ao apelo. Honorários advocatícios fixados.